Tribunal: TJBA
Processo: 8000280-04.2017.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000280-04.2017.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ELISANGELA CASTRO, HIGOR SANTANA GUIMARAES, WALLA VIANA FONTES, MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: A. S. L. e outros (4)

Advogado(s)
:
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FATAL POR ELETROCUSSÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E MUNICÍPIO. PREQUESTIONAMENTO. LEI Nº 14.905/2024. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ATUALIZAÇÃO DA FRANQUIA SECURITÁRIA.
PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Município de Jacaraci, COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia e Allianz Seguros S/A contra acórdão que negou provimento às apelações, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da concessionária de energia elétrica e do ente municipal por acidente fatal decorrente de eletrocussão em quadra poliesportiva, bem como a cobertura securitária da seguradora denunciada à lide, afastando pensão vitalícia e majoração dos danos morais. Os embargantes alegam omissões quanto (i) à inexistência de inauguração formal da quadra; (ii) à análise expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento; e (iii) à aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais e à atualização da franquia contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à tese de ausência de inauguração formal da quadra poliesportiva e seus reflexos na responsabilidade do Município; (ii) estabelecer se há omissão quanto ao enfrentamento explícito de dispositivos legais invocados pela concessionária para fins de prequestionamento; e (iii) determinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a incidência da Lei nº 14.905/2024 nos consectários legais da condenação e sobre a atualização da franquia securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a responsabilidade do Município, reconhecendo omissão específica consistente na ausência de manutenção adequada e sinalização de risco em bem público acessível à coletividade, circunstância que independe de inauguração formal.

A alegação de ausência de inauguração não afasta o dever jurídico de vigilância e cautela do ente público quando o espaço está disponível ao uso da população.

O julgado apresenta fundamentação clara e suficiente acerca da responsabilidade objetiva da concessionária, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e das normas consumeristas aplicáveis, inexistindo omissão quanto às teses jurídicas debatidas.

A mera pretensão de manifestação expressa sobre dispositivos legais, para fins de prequestionamento, não configura vício quando a matéria foi devidamente apreciada, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC.

O acórdão não se manifesta sobre a incidência da Lei nº 14.905/2024, já vigente à época da sentença, quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, configurando omissão sanável.

A Lei nº 14.905/2024 altera os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelece o IPCA como índice de correção monetária e fixa a taxa legal de juros com base na SELIC, deduzido o índice de atualização, impondo a adequação dos consectários legais ao novo regime.

Havendo previsão contratual de franquia e sendo atualizada a indenização, a franquia deve ser igualmente atualizada pelo IPCA/IBGE, a fim de preservar o equilíbrio econômico do contrato e os limites da apólice.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 373, I, 489, § 1º, IV; CC/2002, arts. 186, 389, 406, 884, 927; CDC, arts. 14 e 17; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão nº 982033, 20140310306343APC, Rel. Des. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, j. 16.11.2016; TJSP, Apelação Cível nº 1019129-62.2017.8.26.0071, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2023; TJBA, Apelação Cível nº 0000711-18.2013.8.05.0104, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 10.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR TODAS AS PARTES, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA E MUNICÍPIO DE JACARACI,
E
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ALLIANZ SEGUROS S/A
, pelos motivos expostos no voto do Relator.